Tribunal: TJSP
Processo: 1077453-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA E PERSIANA. 1. As razões recursais apresentam fundamentos de fato e de direito próprios. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. 2. Apresentação de pedido certo e determinado, decorrendo da narração dos fatos a conclusão. Preliminar de inépcia da petição inicial afastada. 3. Elementos que evidenciam que o serviço não foi

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA E PERSIANA. 1. As razões recursais apresentam fundamentos de fato e de direito próprios. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. 2. Apresentação de pedido certo e determinado, decorrendo da narração dos fatos a conclusão. Preliminar de inépcia da petição inicial afastada. 3. Elementos que evidenciam que o serviço não foi prestado da forma contratada. Abatimento proporcional do preço. 4. Ausência de comprovação do gasto retratado em nota fiscal juntada aos autos foi destinado à reparação do serviço prestado pelo requerente. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077453-84.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ACERTA
BRASIL CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA, é
apelado A DESIGN DIVISÓRIAS EIRELI - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077453-84.2019.8.26.0100 -Voto no 35.736 - m
2
Voto no 35.736
Processo no: 1077453-84.2019.8.26.0100
Classe Assunto: Apelação Cível - Prestação de Serviços Com Revisão
Apelante: Acerta Brasil Consultoria e Gerenciamento de Projetos Ltda
Apelado: A Design Divisórias Eireli - Me
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
FORNECIMENTO
E
INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA E PERSIANA. 1. As
razões recursais apresentam fundamentos de fato e de
direito próprios. Preliminar de não conhecimento do recurso
afastada. 2. Apresentação de pedido certo e determinado,
decorrendo da narração dos fatos a conclusão. Preliminar de
inépcia da petição inicial afastada. 3. Elementos que
evidenciam que o serviço não foi prestado da forma
contratada. Abatimento proporcional do preço. 4. Ausência
de comprovação do gasto retratado em nota fiscal juntada
aos autos foi destinado à reparação do serviço prestado pelo
requerente. R. sentença mantida. Recurso de apelação não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de
fls. 151/155 dos autos, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para
condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 80.958,63 (oitenta mil, novecentos
e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos).
A parte requerida recorre, alegando, em síntese, que a petição inicial é inepta
e, no mérito, que é necessário invocar o instituto da exceção do contrato não
cumprido, bem como que deve haver o abatimento dos valores referente à
contratação de terceira empresa.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 181/192, requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077453-84.2019.8.26.0100 -Voto no 35.736 - m
3
da r. sentença, ora recorrida.
De plano, afasta-se a preliminar de não conhecido da apelação, uma vez que
as presentes razões recursais apresentam fundamentos de fato e de direito próprios,
combatendo, efetivamente, a r. sentença recorrida.
Ainda no campo das preliminares, afasta-se a arguição de inépcia da petição
inicial, uma vez que a parte requerente apresentou pedido certo e determinado, bem
como a narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, sendo certo que a
questão dos valores cobrados diz respeito ao próprio mérito da ação.
No mérito, as partes convencionaram o fornecimento e a instalação de
divisórias e de persianas. A relação jurídica está sob a égide do Código de Defesa do
Consumidor. O fornecedor aduz à existência de débito. O consumidor invoca a
exceção de contrato não cumprido.
É incontroverso o débito em aberto. Também é incontroverso que a instalação
das divisórias não ocorreu da forma contratada.
Nessa esteira, o próprio autor declara que “por não ser um produto de
expertise da requerente, a instalação não ficou de acordo com a expectativa da
requerida, e ao tentar oferecer uma solução ao caso, zelando pelo bom
relacionamento com seus clientes, a empresa Requerida não aceitou a proposta e
requereu desconto do serviço no valor de R$18.005,37” (fls. 02).
Desse modo, de rigor decretar a existência do débito em aberto, porém,
reconhecendo-se a exceção do contrato não cumprido para incidir o desconto de R$
18.005,37, nos termos do artigo 20, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor,
nos termos bem lançados na r. sentença recorrida.
Registre-se que, ao contrário do alegado, a quantia de R$ 18.005,37 não se
refere a desconto do negócio para celebração do contrato. Não há nos autos nenhum
documento nesse sentido, considerando, inclusive, as notas fiscais acostadas aos
autos. Tal montante consiste no abatimento proporcional do preço, ante a
insatisfação do consumidor perante a instalação da divisória contratada.
Outrossim, a nota fiscal juntada pela requerida às fls. 126 não comprova que
o item nela constante (“painel acústico de tecido”) foi adquirido para reparação do
serviço prestado pela requerente.
Nesse contexto, considerando todos os elementos fáticos que permeiam a lide,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077453-84.2019.8.26.0100 -Voto no 35.736 - m
4
de rigor manter na íntegra a r. sentença recorrida.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, afastadas as preliminares
arguidas, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator